Tribunal: TJDFT
Processo: 0723460-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723460-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HERMENEGILDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcia Hermenegildo pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o agravado fosse condenado ao pagamento de diferenças salariais. Em consulta feita ao andamento processual do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça é possível constatar que, nos autos de origem, foi proferida sentença, nos seguintes termos, in verbis: “(...) Deste modo, se a cobrança feita pela autora, quanto às diferenças apuradas, tem por fundamento sua alegada promoção da Primeira Classe para a Classe Especial, retificado o erro material, nada lhe é devido, nem mesmo a obrigação de fazer vindicada nos autos. ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da autora. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista o preceito da causalidade, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.500,00, na forma do art. 845, par. 8o, do CPC, ao que condeno a autora a pagá-los. Custas por conta da autora”. Assim, o presente agravo de instrumento perdeu o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator